Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-67.2019.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005739-67.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALECI PEREIRA BELEM - CNPJ: 21.110.160/0001-63 (APELANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0002-35 (APELADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGADO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTOS REALIZADOS A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO CONSUMADO COM BASE EM SUPOSTO DOCUMENTO FALSIFICADO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SEU DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É cediço que a regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que o apelante não cumpriu com o seu ônus probatório quanto à existência do alegado dano material, mormente porque não restou devidamente demonstrada a existência das supostas autorizações falsificadas, a improcedência do pedido de indenização por dano material é medida que se impõe.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALECIR PEREIRA BELÉM – ME
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga – MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 10005739-67.2019.8.11.0040, ajuizada em face de
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, “julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC” (id. 176194447).

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, defendendo a procedência da demanda, em razão da comprovação dos fatos e do direito amparados em provas documentais, que demonstram que os pagamentos pelos serviços contratados pela apelada foram pagos à terceiros estranhos a relação contratual, sem a devida confirmação e autorização.

Assevera que o contrato realizado em 20 de agosto de 2018, tinha como objeto, a prestação de serviços, consistente na
“construção e manutenção de prédios, operação de máquinas, execução de serviços de natureza agrária dentre outros serviços e de acordo com as necessidades da contratante
”.

Diz que o apelado tinha em seu quadro funcional, um funcionário chamado João Henrick Ribeiro, que era o responsável pelo acompanhamento dos serviços prestados pelo apelante nas dependências do apelado, ficando a cargo deste o repasse da Nota Fiscal de serviços ao financeiro para os respectivos pagamentos.

Afirma que, em algumas oportunidades, o referido empregado falsificou autorizações para que parte dos valores, fossem depositados em sua própria conta, descontando assim, valores que deveriam ser pagos ao apelante.

Destaca que, os descontos persistiram por 06 (seis) meses e, que após a descoberta o funcionário foi demitido, contudo, o apelado não efetuou o pagamento dos valores suprimidos indevidamente.

Forte em tais argumentos, requer, a reforma da sentença para o fim de julgar procedente a pretensão inicial (id. 176194454).

Intimado o apelado para oferecer suas contrarrazões, quedou-se inerte, nos termos da certidão (id. 176194457).

Preparo recursal (id. 182525697-182525698).

Parecer da douta PGJ, subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinando pela ausência de interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial (id. 194644690).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação de indenização por dano material proposta por
ALECIR PEREIRA BELÉM – ME
, objetivando a condenação do réu ao pagamento de serviços contratuais prestados no valor total de R$
85.852,17 (oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos);

Cinge-se que o autor narra na inicial, que foi contratado pelo apelado para a prestação de serviços, sendo que durante a execução do contrato, constatou o desvio de valores, praticados pelo ex-funcionário do próprio apelado Sr. João Henrick Ribeiro, a qual “falsificou autorização em nome do apelante”, com o intuito de reter valores referente a pagamentos dos serviços realizados em novembro de 2017, e fevereiro a abril do ano de 2018, sendo que, após demitido o funcionário, o pagamento não ocorreu por parte do réu, razão pela qual propôs a ação originária.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa pelo réu, impugnação, saneado o feito, determinando-se a especificação de provas (id. 176194445), o juízo singular decidiu antecipadamente a lide, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial (id. 176194446).

A r. sentença ora combatida, ao julgar improcedente a demanda, assim fundamentou:

(...)

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado pela parte requerente refere-se à indenização pelos danos materiais, supostamente sofridos em decorrência da ausência de repasse pelo serviço contratado.

É cediço que em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente na prática do ato que gerou o dano, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o efetivo prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ainda, como regra geral do Código Civil, a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, há de ser analisada e comprovada a culpa do agente na ocorrência do evento danoso.

(...)

Compulsando os autos, verifico que é fato incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviços, oportunidade em que o requerente busca a restituição do que deixou de ganhar.

(...)

Destarte, analisando o conjunto probatório do feito, verifico que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor do requerente.

Isso porque, conforme se extrai do feito, há diversas autorizações para que o requerido efetuasse o pagamento pelos serviços prestados as pessoas de João Henrick, Lucian Nicolodi e Antoninho Nicolodi, não sendo crível como pontuou o requerido que os trabalhadores que ali prestavam o serviço tenham laborado sem receber pelos seus serviços ou até mesmo que tenham procedido com a resolução do contrato anexado com a réplica.

Assim sendo, não se comprova que o requerido agiu ilicitamente em conluio com João Henrick para lesar o requerente ou até mesmo que a requerente tenha lhe retirado a atribuição para o recebimento dos valores e repasse aos colaboradores, não há de se falar em indenização.

É sabido que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Não obstante, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos. Nesse diapasão:

(...)

Considerando as lições colimadas, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre o autor, ora apelante.

O recurso não comporta provimento.

Pois bem.

Ressai dos autos que o apelante firmou contrato de prestação de serviços com o apelado, cujo objeto era terceirização das atividades descritas no instrumento avençado (id. 176194443), sendo que, para o pagamento dos serviços o apelante deveria emitir a nota fiscal de serviços até o 1o dia útil ao mês subsequente, nos termos do disposto na primeira parte da cláusula 3, item 3.3.

O apelado por sua vez, deveria realizar os pagamentos em até 10 (dez) dias após a emissão e recebimento da nota fiscal de cobrança.

Nesse desiderato, em que pese a alegação do apelante, consistente na afirmação de “falsificação dos termos de autorização” para recebimento de valores em seu nome, (ids. 176194396 – 176194397 – 176194398 - 176194399 e 176194401), o conjunto probatório do apelante, é demasiadamente frágil, a ponto de sustentar a versão.

In casu
, ao que se verifica nos autos, as notas fiscais de serviços juntadas pelo apelante foram emitidas observando o valor liquido do serviço.

Anote-se que, o faturamento dos serviços e os comprovantes de pagamentos estão em desacordo, todavia, não se mostra razoável que o apelante não tenha durante o período de 06 (seis) meses, admoestado o apelado acerca da divergência de valores entre a nota fiscal e os respectivos comprovantes de pagamentos, principalmente, por se tratar de valores expressivos.

Veja-se que o próprio apelante afirma categoricamente em sua exordial:
“
As partes sempre tiveram um bom relacionamento, como ainda de fato tem, contudo por malicia de terceiros que laboravam para a Requerida a relação sofreu algumas rusgas que precisam ser sanadas
”, logo, o apelante no primeiro momento que constatou a divergência, poderia ter diligenciado junto ao apelado com o intuito de obter informações sobre a diferença nos pagamentos.

Inicialmente, acerca do dever de indenizar o art.
186
do
Código Civil
dispõe que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, a responsabilidade civil se assenta na configuração de três elementos, ou seja, a existência de conduta culposa ou dolosa do agente, o dano à vítima e o nexo de causalidade entre aquela conduta e o respectivo dano. A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do renomado jurista
Caio Mário da Silva Pereira:

Em princípio, a responsabilidade civil pode ser definida como fez nosso legislador de 1916 (art. 159): a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. (...) Do conceito, extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico."(in"Instituições de Direito Civil", v. I, 20a ed., Forense, Rio de Janeiro: 2004, p. 660-661)
.

Na espécie, o apelante alega que as autorizações de recebimento de valores foram falsificadas. Todavia, tenho que as alegações do requerente não restaram demonstrada nos autos, ônus que lhe cabia.

O autor não apresentou quaisquer documentos comprobatórios da sua afirmação, sequer, há nos autos registro de ocorrência quanto aos fatos alegados na exordial “falsificação de sua assinatura” (fato este, que se comprovados, caracterizaria ilícito penal). De igual modo, quando intimado para produzir provas, limitou-se a informar que as assinaturas eram divergentes (id. 176194446), todavia, de forma genérica, postulou pela perícia grafotécnica, sem ao menos justificar a sua adequação e pertinência, o que evidencia o seu desinteresse na dita prova.

Por certo, não é crível que eventuais serviços prestados, com emissão de nota fiscal de serviços foram pagos de forma divergente ao apelante em um período de 06 (seis) meses, sem ao menos, o apelante nunca ter se insurgido junto ao apelado.

Neste contexto, é cediço que a regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito (art.
373
,
I
do
CPC
) e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
373
,
II
do
CPC
.

Desta feita, não há como atribuir ao apelado, os efeitos de um vínculo do qual não participou, à mingua da prova mínima de pagamentos realizados à menor, porque, há comprovação de que todos os pagamentos foram realizados na forma como descrita na nota fiscal de serviços, logo, não agiu com dolo ou culpa.

Desse modo, entendo que o autor não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
.

Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Não se há de falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de tomada de depoimento pessoal do réu, se tal prova não era essencial ao deslinde do feito. Nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC/15
, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar as agressões físicas e verbais contra ela alega terem sido perpetradas pelo réu, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório formulado na inicial. (TJMG -
Apelação Cível 1.0344.14.007477-6/001
,
Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - AGRESSÃO FÍSICA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - ART.
373
,
I
, DO
CPC
- ÔNUS DA PROVA.
São pressupostos da responsabilidade subjetiva: a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que, a ausência de qualquer destes elementos, afasta o dever de indenizar. A inexistência de prova da conduta culposa ou dolosa afasta o dever de indenizar.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0035.07.109205-6/001
, Relator (a): Des.(a)
Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017)
.

Nesse contexto, cabia ao autor em sua inicial detalhar o conjunto probatório, tais como registro de ocorrência acerca da suposta falsificação, notificação de mora ao apelado, ou ao menos, e-mail insurgindo-se contra os recebimentos dos valores que entendia ser devidos e comprová-los, o que não o fez.

Acertada, portanto, a conclusão do i. magistrado no sentido de que não há razão jurídica qualquer para o pagamento de valor supostamente devido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a r. sentença prolatada.

Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo
85
,
§ 11
o, do
Código de Processo Civil
, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024